Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-40.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000697-40.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), JANE FAGUNDES LEMES - CPF: 594.294.021-53 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000697-40.2022.8.11.0005

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA

APELADA: JANE FAGUNDES LEMES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque, a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Se a questão posta em juízo (contratação do apelante através da
Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lote, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA)
não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JANE FAGUNDES LEMES
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Determinar a baixa da constrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica;

b)

condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento;

c)

condenar o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas com oitiva as testemunhas arroladas.

Alega a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que quando do ajuizamento da ação. já havia sido procedida a baixa da restrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o contrato de prestação de serviços que originou as cobranças e a negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S DE SOUSA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, sendo a demanda ajuizada em face da pessoa física do sócio.

No mérito, sustenta em síntese, que a cobrança que gerou a restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito é devida, tendo em vista a contratação pela Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA.

Salienta que o serviço foi efetivamente realizado, sendo o apelante o responsável técnico para sua execução, conforme autorização do Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –INCRA.

No mais, alega que agiu no exercício regular do seu direito ao inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como defende a inexistência de dano moral indenizável, requerendo, de forma subsidiária a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 220748331).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui o apelante a carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que quando do ajuizamento da ação já havia sido procedida a baixa da restrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Convém destacar que a inclusão do nome do devedor no rol dos inadimplentes constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da negativação não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive, proceder nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM OUTRO PROCESSO - MESMA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS JÁ COMPENSADOS - SENTENÇA REFORMADA.

- A exclusão da negativação antes da propositura da ação não afasta o interesse da parte de ver declarada a inexistência do débito, uma vez que, em tese, a instituição financeira poderia promover a cobrança da referida obrigação por outras formas ou, até mesmo, reinscrever o nome da apelante no cadastro restritivo.

- Tendo a parte ajuizado demanda anterior discutindo a mesma relação jurídica, na qual foi fixada indenização por danos morais em razão da negativação indevida, não se justifica o arbitramento de nova indenização decorrente daquela relação.

- Recurso provido em parte. Sentença reformada
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.536792-3/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2020, publicação da súmula em 21/10/2020) (G.n.)

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante defende a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços que originou as cobranças e a negativação foi firmado com a pessoa jurídica A S DE SOUSA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, sendo a demanda ajuizada em face da pessoa física do sócio.

Entretanto, observa-se do extrato de consulta ao Serasa (ID 220748257) que o nome da autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, restando demonstrada assim a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, foi surpreendida com a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido/apelante, com o qual alega não possuir relação jurídica em razão de débito no valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Segundo a demandante, a suspeita é de que a negativação indevida decorreu de suposta contratação da empresa do requerido (Bioflora Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental – CNPJ n. 23.584.925/0001- 22), que presta serviços de agrimensura, para regularização de área rural do INCRA da qual a autora é uma das possuidoras.

Sob a alegação de que nunca contratou os serviços do requerido, bem como que o próprio INCRA informa que os assentados não devem pagar qualquer valor para regularização da terra, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Consoante relatado, o apelante argui a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas, com oitiva as testemunhas arroladas.

Com efeito, ocorre o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando a produção de prova ou diligência é essencial ao deslinde da demanda.

No caso, o feito foi julgado antecipadamente por entender o magistrado singular que as provas documentais demonstrariam que a autora não participou das negociações, sendo que a relação ocorreu entre a BIOFLORA CONSULTORIA e PROJETOS AGROFLORESTAIS.

Assim, em razão da inexistência de provas acerca da relação jurídica entre as partes, não restaria comprovada a legitimidade da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que a questão posta em juízo (contratação do apelante através da
Associação de Mulheres Produtoras Rurais da Gleba Caeté, da qual a autora faz parte e possui lotes, para realização dos serviços de georreferenciamento da área residencial dos assentados denominada AGROVILA)
não constitui matéria unicamente de direito, demandando dilação probatória por todo meio de prova, inclusive a oral.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pela parte apelante, a fim de garantir à parte recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PROCEDENCIA DO PEDIDO POR AUSENCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRADIÇÃO. O julgamento antecipado da lide com procedência do pedido inicial por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção delas, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0514.16.001228-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/0019, publicação da súmula em 27/11/2019)

Portanto, caracterizado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024